Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-17.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
r cessado por força da concessão de aposentadoria por idade - Cessação pela autarquia em decorrência da impossibilidade de cumular com aposentadoria – Decadência – Concessão da aposentadoria por idade em 14/11/1996 – Comunicação, ao segurado, do procedimento administrativo em 04/01/2017 – Caducidade do direito do INSS de anular o auxílio-suplementar acidentário, eis que decorridos mais de 10 anos do ato de concessão do benefício previdenciário – Sentença de procedência mantida por outro fundamento – Improvido o recurso autárquico e provido, em parte o recurso oficial.
(TJSP; Apelação Cível 1001232-17.2019.8.26.0470; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2021; Data de Registro: 30/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Porangaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/01/2021

Data de publicação:

30/01/2021

Ementa:

Acidente do Trabalho – Pedido de restabelecimento de auxílio-suplementar cessado por força da concessão de aposentadoria por idade - Cessação pela autarquia em decorrência da impossibilidade de cumular com aposentadoria – Decadência – Concessão da aposentadoria por idade em 14/11/1996 – Comunicação, ao segurado, do procedimento administrativo em 04/01/2017 – Caducidade do direito do INSS

Ementa:

Acidente do Trabalho – Pedido de restabelecimento de auxílio-suplementar cessado por força da concessão de aposentadoria por idade - Cessação pela autarquia em decorrência da impossibilidade de cumular com aposentadoria – Decadência – Concessão da aposentadoria por idade em 14/11/1996 – Comunicação, ao segurado, do procedimento administrativo em 04/01/2017 – Caducidade do direito do INSS de anular o auxílio-suplementar acidentário, eis que decorridos mais de 10 anos do ato de concessão do benefício previdenciário – Sentença de procedência mantida por outro fundamento – Improvido o recurso autárquico e provido, em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001232-17.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SEVERINO
NASI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Improvido
o recurso autárquico e provido, em parte o recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
2
VOTO No: 16.150
APELAÇÃO No: 1001232-17.2019.8.26.0470
COMARCA: PORANGABA VARA ÚNICA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUÍS EDUARDO SCARABELLI
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: SEVERINO NASI
Acidente do Trabalho
Pedido de restabelecimento de
auxílio-suplementar cessado por força da concessão de
aposentadoria por idade - Cessação pela autarquia em
decorrência
da
impossibilidade
de
cumular
com
aposentadoria Decadência Concessão da aposentadoria
por idade em 14/11/1996 Comunicação, ao segurado, do
procedimento administrativo em 04/01/2017 Caducidade
do direito do INSS de anular o auxílio-suplementar
acidentário, eis que decorridos mais de 10 anos do ato de
concessão do benefício previdenciário
Sentença de
procedência mantida por outro fundamento Improvido o
recurso autárquico e provido, em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 84/88, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Severino Nasi, condenando o INSS a
restabelecer o benefício de auxílio-suplementar NB 95/813.760.682, e mais
consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 97/100), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que a cessação do auxílio-suplementar em
face da concessão da aposentadoria ocorreu em perfeita harmonia com os estritos
termos da lei 6367/76 que vedada, expressamente, a percepção conjunta de tais
benefícios. Discorre sobre a matéria debatida requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o autor apresentou suas contrarrazões.
O magistrado de primeiro grau não recorreu de ofício em face
dos termos do artigo 496, § 3o do CPC.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau,
entendo que, no caso dos autos, necessário o reexame da matéria, posto que a
sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as
excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de
condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a
condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por
conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art.
1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher qualquer
preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento
A pretensão do autor lança bases na alegação de que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
3
notificado pela autarquia quanto a cessação de seu benefício de auxílio-suplementar
(NB 95/081.376.068-2) em face da impossibilidade da cumulação com a
aposentadoria por idade, bem como quanto a devolução dos valores pagos ao autor
indevidamente. Assevera que não é o caso de cessação do auxílio-suplementar (NB
95/081.376.068-2), que pelo fato de ter ocorrido a decadência decenal para a revisão
dos atos administrativos, quer pela possibilidade da cumulação dos benefícios em
face da vitaliciedade do auxílio-suplementar conferido pela Lei 9.528/97. A par disso
ingressou com a presente demanda objetivando o restabelecimento do auxílio-
suplementar, pois, entende ser possível a cumulação deste benefício com a
aposentadoria por idade, sendo indevida a devolução de qualquer parcela por ele
recebida.
Conforme se depreende dos autos, o segurado esteve em gozo de
auxílio-suplementar acidentário (NB 081.376.068-2
fs. 101) com DIB em
01/09/1986 (fls. 22) e aposentadoria por idade (NB 41/103.806.359-8) com início em
14/11/1996 (fls. 24).
O documento de fls. 17 informa que o INSS notificou o
segurado em 02/2017 comunicando a cessação do auxílio-suplementar acidentário
desde o dia anterior ao da concessão da aposentadoria por idade, ou seja, 13/11/1996,
bem como comunicando um débito no valor de R$ 12.345,54, referente aos valores
pagos ao autor indevidamente a partir de 18/11/2011.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A irresignação da autarquia não merece guarida.
Isto porque, independentemente da controvérsia acerca da
possibilidade (ou não) da cumulação do auxílio-suplementar acidentário com a
aposentadoria por idade concedida em favor do segurado, o fato é que, quando de sua
cessação, já havia se consumado a decadência para o Instituto.
Note-se
que
o
auxílio-suplementar
acidentário
(NB
081.376.068-2
fs. 101) foi concedido em 01/09/1986 (fls. 22), enquanto a
aposentadoria por idade (NB 41/103.806.359-8) teve início em 14/11/1996 (fls. 24).
Por sua vez, a Lei no 9.784/99 introduziu no ordenamento
jurídico prazo decadencial de 5 anos para a Administração Pública rever seus atos:
Art. 54. “O direito da Administração de
anular os atos administrativos de que
decorram
efeitos
favoráveis
para
os
destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé.”
Como referida lei foi editada após a prática do ato de concessão
do benefício, para evitar-se surpresas, o prazo decadencial iniciou-se de sua entrada
em vigor, ou seja, 28/01/1999.
Antes, porém, de escoado o prazo quinquenal, sobreveio a M.P.
no 138/03, convertida na Lei no 10.839/04, que incluiu o artigo 103-A à Lei no
8.213/91, dilatando o prazo decadencial para 10 anos:
“Art. 103-A. O direito da Previdência Social
de anular os atos administrativos de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
4
decorram efeitos favoráveis para os seus
beneficiários decai em dez anos, contados da
data
em que
foram praticados, salvo
comprovada má-fé. (Incluído pela Lei no
10.839, de 2004).”
Assim, a partir de 29/01/1999 a autarquia tinha 10 anos para
rever o ato de concessão do auxílio-acidente ante a impossibilidade de cumulação.
Todavia, embora tivesse iniciado a apuração da irregularidade o
segurado só foi intimado para se defender no processo administrativa de cessação em
04/01/2017 (fls.13), quando já decorridos mais de dez anos.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no REsp no 1.114.938/AL, DJE 02/08/2010, representativo de
controvérsia e, consequentemente, sujeito aos efeitos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época de sua prolação:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.
105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA
MENSAL
INICIAL
DOS
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
CONCEDIDOS
EM
DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI
9.787/99. PRAZO DECADENCIAL DE 5
ANOS, A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA
DA LEI 9.784/99. RESSALVA DO PONTO DE
VISTA DO RELATOR. ART. 103-A DA LEI
8.213/91,
ACRESCENTADO
PELA
MP
19.11.2003,
CONVERTIDA
NA
LEI
10.839/2004.
AUMENTO
DO
PRAZO
DECADENCIAL PARA 10 ANOS. PARECER
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO,
NO
ENTANTO.
1. A colenda Corte Especial do STJ firmou o
entendimento de que os atos administrativos
praticados antes da Lei 9.784/99 podem ser
revistos pela Administração a qualquer tempo,
por inexistir norma legal expressa prevendo
prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei
9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos
nela previsto, tendo como termo inicial a data
de sua vigência (01.02.99). Ressalva do ponto
de vista do Relator.
2. Antes de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99,
a matéria passou a ser tratada no âmbito
previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003,
convertida
na
Lei
10.839/2004,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
5
acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91
(LBPS) e fixou em 10 anos o prazo
decadencial para o INSS rever os seus atos de
que decorram efeitos favoráveis a seus
beneficiários.
3. Tendo o benefício do autor sido concedido
em 30.7.1997 e o procedimento de revisão
administrativa sido iniciado em janeiro de
2006, não se consumou o prazo decadencial
de 10 anos para a Autarquia Previdenciária
rever o seu ato. 4. Recurso Especial do INSS
provido
para
afastar
a
incidência
da
decadência declarada e determinar o retorno
dos autos ao TRF da 5a. Região, para análise
da alegada inobservância do contraditório e
da ampla defesa do procedimento que
culminou com a suspensão do benefício
previdenciário do autor.” (STJ, REsp no
1.114.938/AL,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção,
julgado em 14.04.2010, DJe 02.08.2010)
Também assim decidiu esta Câmara Especializada:
“ACIDENTÁRIA Percepção simultânea de
auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de
contribuição Avaliação administrativa que
aponta indícios de irregularidade quanto à
aludida cumulação Aposentadoria concedida
em 27/02/2002 Notificação para apresentação
de defesa datada de 20/10/2019 Decadência
do direito da autarquia de cancelar o
benefício acidentário Inteligência dos arts. 54,
"caput" e § 1o, da Lei no 9.784/99 e 103-A da
Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei no
10.839/04) Manutenção do auxílio-acidente
Devolução ao autor dos valores eventualmente
descontados pelo ente autárquico Caso em
que, se débito houver, deverá ser atualizado
mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
6
1016397-60.2020.8.26.0053; Rel. Des.: Cyro
Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 18/09/2020).
“ACIDENTÁRIA
Auxílio
suplementar
Cessação pelo INSS em decorrência da
aposentadoria do segurado por tempo de
contribuição Aposentadoria concedida em
30/04/1997 Auxílio suplementar cessado após
apuração de irregularidade em 01/10/2019
Decadência do direito da autarquia de cessar
o benefício Inteligência dos arts. 54, "caput" e
§ 1o, da Lei no 9.784/99 e 103-A da Lei no
8.213/91 (incluído pela Lei no 10.839/04)
Restabelecimento do benefício a partir do dia
seguinte ao da cessação, compensando-se os
valores eventualmente pagos por força da
antecipação dos efeitos da tutela Valores em
atraso que devem ser atualizados mês a mês
pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde a
citação, de forma englobada sobre o montante
até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Definição dos honorários advocatícios
na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do novo CPC) Apelo autárquico desprovido,
parcialmente provido o recurso oficial.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1002431-10.2020.8.26.0577; Rel. Des.: Cyro
Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 05/08/2020)

Diante deste panorama, impõe-se a manutenção de procedência
da r. sentença, contudo, por outro fundamento, qual seja, a ocorrência da decadência,
condenando o Instituto ao imediato restabelecimento do auxílio-suplementar
acidentário (NB 95/081.376.068-2), desde a sua cessação, sem prejuízo da concessão
da aposentadoria por idade (NB 41/103.806.359-8
fls. 101). Condeno ainda o
Instituto ao pagamento das diferenças encontradas, observando-se a prescrição
quinquenal, bem como à devolução de eventuais valores descontados em razão da
notificação de fls. 17.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
7
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-17.2019.8.26.0470 -Voto no 16.150
8
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido
a título de honorários se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do
que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico e dou provimento, em parte, ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator